Tribunal: TRF3
Processo: 0001921-46.2012.4.03.6113
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1212/1327)

0001921-46.2012.4.03.6113

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0001921-46.2012.4.03.6113

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JOSE ORIPES RODRIGUES FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANA GONCALVES SILVEIRA - SP118391-N

APELADO: JOSE ORIPES RODRIGUES FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANA GONCALVES SILVEIRA - SP118391-N

Ementa

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. PROVA NOVA E ESSENCIAL. EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. ACÓRDÃO ADEQUADO. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A prova é nova e essencial, e o acórdão anterior já havia fixado os efeitos financeiros a partir da citação, exatamente como determina o Tema 1.124/STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese: Havendo prova nova e essencial, e estando o acórdão em conformidade com o Tema 1.124/STJ ao fixar a citação como marco inicial dos efeitos financeiros, o julgado deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0001921-46.2012.4.03.6113

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JOSE ORIPES RODRIGUES FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANA GONCALVES SILVEIRA - SP118391-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANA GONCALVES SILVEIRA - SP118391-N

APELADO: JOSE ORIPES RODRIGUES FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma que, em sede de apelação, negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, reconhecer o direito à concessão do benefício de aposentadoria especial, bem como fixando os efeitos financeiros, a partir da data da citação.

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

Nesse passo, entendo que as diretrizes firmadas no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça devem ser compreendidas à luz de sua finalidade de organizar a resposta jurisdicional às demandas previdenciárias, especialmente às já em trâmite quando da submissão da matéria àquela Corte Superior, evitando a extinção generalizada de processos em que o segurado, embora tenha apresentado, em juízo, documentação distinta da levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, já havia validamente provocado a autarquia quanto ao benefício pretendido. Por essa razão, a tese firmada distingue, para fins de solução jurídica, a configuração do interesse de agir e a definição das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito.

Assim, quando a prova apresentada em juízo é meramente corroborativa, o interesse de agir permanece plenamente configurado. E, ainda que o reconhecimento judicial dependa de prova nova e essencial, não apresentada administrativamente, o Tema 1.124 não erige a formulação de novo requerimento administrativo em condição de procedibilidade, preservando-se o exame do mérito e ajustando-se a solução apenas no plano dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

Essa diretriz, especialmente relevante em sede recursal, afasta a extinção do processo e confere tratamento uniforme às demandas judicializadas antes do julgamento do Tema 1.124, sem prejuízo da observância do contraditório e da adequada repartição das consequências decorrentes da produção da prova.

CASO DOS AUTOS

No julgamento da apelação, esta Turma decidiu que os efeitos financeiros da concessão do benefício de aposentadoria especial devem incidir desde a citação.

No caso dos autos, verifica-se que a prova determinante para o reconhecimento do direito, qual seja, o laudo pericial (ID 119575310 - Pág. 75/81), foi produzida exclusivamente em juízo, consistindo em elemento probatório novo e essencial, não apresentado à Administração no momento da formulação do requerimento administrativo. Trata-se, portanto, de situação típica contemplada pelo Tema 1.124/STJ, que expressamente afasta a extinção do processo sem resolução do mérito, mas determina o ajuste das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito. Nessas hipóteses, embora se preserve o interesse de agir — dispensado o retorno prévio à via administrativa —, os efeitos financeiros da condenação devem observar a regra definida pela Corte Superior, fixando-se a partir da citação, marco a partir do qual o INSS passou a ter ciência da controvérsia com base no conjunto probatório completo, apto a embasar o reconhecimento do direito.

Como o acórdão anteriormente proferido por esta Turma já havia fixado corretamente os efeitos financeiros a partir da citação, a solução adotada encontra-se integralmente em conformidade com a tese representativa da controvérsia, não havendo retratação a ser exercida.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido, por estar em conformidade com o Tema 1.124/STJ, preservando-se a fixação dos efeitos financeiros a partir da data da citação.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. PROVA NOVA E ESSENCIAL. EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. ACÓRDÃO ADEQUADO. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A prova é nova e essencial, e o acórdão anterior já havia fixado os efeitos financeiros a partir da citação, exatamente como determina o Tema 1.124/STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese: Havendo prova nova e essencial, e estando o acórdão em conformidade com o Tema 1.124/STJ ao fixar a citação como marco inicial dos efeitos financeiros, o julgado deve ser mantido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter integralmente o acórdão anteriormente proferido, por estar em conformidade com o Tema 1.124/STJ, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão